Tribunal: TJBA
Processo: 8017525-52.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017525-52.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, relativa a empréstimo consignado supostamente não contratado pelo autor, que impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica expressamente requerida pelo autor, com impugnação da assinatura constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Segundo o Tema 1061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." 4 - O mero depósito de valores na conta do autor não comprova, por si só, a regularidade da contratação, sendo imprescindível a verificação técnica da autenticidade da assinatura impugnada. 5 - Configurado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial necessária, em afronta ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso parcialmente provido para anular o processo a partir da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com realização de perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017525-52.2022.8.05.0039, em que figura como apelante MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça